Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-05.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS. Tombamento do veículo ocasionando avaria total da carga. Ação regressiva movida pela empresa seguradora contra a empresa transportadora. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Pagamento comprovado. Sub-rogração nos direitos do segurado. Art. 786 do CC. Prazo prescricional ânuo. Artigo 18 da Lei no 11.442/07. Ação interruptiva de protesto ajuizada

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS. Tombamento do veículo ocasionando avaria total da carga. Ação regressiva movida pela empresa seguradora contra a empresa transportadora. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Pagamento comprovado. Sub-rogração nos direitos do segurado. Art. 786 do CC. Prazo prescricional ânuo. Artigo 18 da Lei no 11.442/07. Ação interruptiva de protesto ajuizada pela seguradora. Prazo não decorrido. Seguro estipulado pela empresa embarcadora em favor da empresa transportadora que não cobre os danos causados em razão do descumprimento da obrigação de averbar os embarques no sistema da seguradora. Existência de cláusula de dispensa do direito de regresso na apólice realizada com a empresa segurada que ressalva expressamente sua aplicação em riscos amparados por seguro obrigatório. Cláusula ineficaz perante a transportadora, por se tratar de sinistro sujeito à cobertura de seguro obrigatório RCTR-C, nos termos do art. 20, m, do Decreto-Lei 73/66, regulamentado pelo Decreto 61.867/67, bem como pelo art. 10 da Resolução no 354/07 da SUSEP. Precedentes. Ação julgada procedente. Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002296-05.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
2/10
VOTO No 21519
Apelante(s): Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado(s): Supricel Logística Ltda
Comarca: São Paulo - Foro Regional da Lapa/3a Vara Cível
Juiz(a): Sidney Tadeu Cardeal Banti
TRANSPORTE DE COISAS. Tombamento do veículo
ocasionando avaria total da carga. Ação regressiva movida pela
empresa seguradora contra a empresa transportadora. Sentença
de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento.
Pagamento comprovado. Sub-rogração nos direitos do
segurado. Art. 786 do CC. Prazo prescricional ânuo. Artigo 18
da Lei no 11.442/07. Ação interruptiva de protesto ajuizada
pela seguradora. Prazo não decorrido. Seguro estipulado pela
empresa embarcadora em favor da empresa transportadora que
não cobre os danos causados em razão do descumprimento da
obrigação de averbar os embarques no sistema da seguradora.
Existência de cláusula de dispensa do direito de regresso na
apólice realizada com a empresa segurada que ressalva
expressamente sua aplicação em riscos amparados por seguro
obrigatório. Cláusula ineficaz perante a transportadora, por se
tratar de sinistro sujeito à cobertura de seguro obrigatório
RCTR-C, nos termos do art. 20, m, do Decreto-Lei 73/66,
regulamentado pelo Decreto 61.867/67, bem como pelo art. 10
da Resolução no 354/07 da SUSEP. Precedentes. Ação julgada
procedente. Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários
advocatícios fixados em 12% do valor da condenação. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de regresso ajuizada por
empresa seguradora em face da empresa transportadora de carga,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
3/10
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Opostos embargos de declaração pela parte
autora, que foram rejeitados pela r. decisão de fls.495.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a legislação garante à seguradora o direito de regresso e a
cláusula de dispensa não estende a cobertura securitária à empresa
transportadora; 2) o transportador não pode se esquivar de contratar seguro
próprio, independente de eventual acordo informal firmado com o
embarcador, que não pode ser oposto à seguradora; 3) o risco concretizado
está coberto pelo seguro obrigatório do transportador; 4) a cláusula DDR
da apólice apenas impediria o direito de regresso da seguradora se os riscos
concretizados fossem típicos do seguro do embarcador; 5) caso a DDR
fosse estendida aos casos em que o transportador é obrigado a contratar
seguro, haveria ineficácia da previsão legal; 6) o tombamento de carga,
ocorrido no presente caso, é típico caso de risco coberto pela apólice
RCTR-C; 7) foi implementada condição resolutiva que gravava a cláusula
DDR, retirando sua eficácia, consubstanciada na culpa grave do preposto
da apelada ao conduzir o veículo e do tombamento de veículo
transportador assegurado nas condições gerais do seguro obrigatório dos
transportadores rodoviários; 8) a parte ré não cumpriu com sua obrigação
no contrato de transporte, incidindo o art. 389 do Código Civil no caso em
tela.
Houve resposta.
As partes manifestaram oposição ao
Julgamento Virtual (fls.551).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
4/10
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A empresa seguradora move ação regressiva
em face da empresa transportadora, em razão de sinistro envolvendo
tombamento de veículo, causando perda total da carga segurada.
Em
contestação,
alegou-se,
além
de
preliminar de prescrição, que a “ré, transportadora responsável pelos
fretes contratados pela empresa segurada ArcelorMittal , firmou Apólice
de Seguro sob o no. 540 0000003752 com vigência de 30.04.2016 até
30.04.2017” (fls.338) e que “Em adendo a referida apólice de seguro,
imperioso destacar que as partes firmaram Termo de Isenção de Regresso
(Doc. 02), no qual consta expressamente que a seguradora ré renuncia ao
direito de ação direta ou via regresso contra ré, Supricel Logística Ltda.,
bem como suas filiais e ainda seus prepostos” (fls.339).
Tendo a parte autora comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls.319/320), sub-rogou-se no
direito da segurada para pleitear indenização por perdas e danos
decorrentes do contrato de transporte de carga, nos termos do art. 786 do
Código Civil.
A seguradora sub-rogada passa a ser titular
da exata pretensão que cabia ao segurado. Assim, aplica-se-lhe, em
regresso, o mesmo prazo prescricional que regia a pretensão do segurado
em face do causador do dano.
Esse entendimento é bem justificado na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
5/10
doutrina de Youssef Said Cahali:
“Em se tratando de ação regressiva da seguradora, poderia
parecer que o prazo prescricional deve começar a fluir do dia
do pagamento feito ao segurado, considerando que só com
esse pagamento teria nascido a pretensão do reembolso. Esta
colocação é equivocada, pois o pagamento da indenização ao
segurado é simples condição de legitimação da seguradora
para o reembolso. Não efetuando tal pagamento, não pode se
valer do direito como terceiro, em nome do segurado,
ampliando o prazo do triênio prescricional [quando esse for o
prazo cabível], protelando indefinidamente aquele pagamento”
(In Prescrição e Decadência, São Paulo: RT, 2008, p.
154-155).
Observe-se que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em situação análoga, já decidiu nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURADO CONTRA
SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUB-
ROGAÇÃO. LIMITES. 1. Ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos causados
por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele,
mas nos limites desses direitos, ou seja, a "sub-rogação não
transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que a
segurada detinha no momento do pagamento da indenização"
(REsp n. 1.385.142). Portanto, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-
rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com
a indenização securitária. 2. Recurso especial conhecido e
provido.”
(REsp
1505256/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)
Deste modo, afasta-se a preliminar de
prescrição, na medida em que a pretensão nasceu para o segurado com o
sinistro, em 24/03/2017, sendo aplicável o prazo prescricional de um ano,
previsto no artigo 18 da Lei no 11.442/07.
A parte autora ajuizou ação de protesto
interruptivo do prazo prescricional em 22/03/2018 (fls.77/86), na qual a
transportadora foi devidamente citada (fls.86), operando-se a interrupção,
que retroage à data de propositura da ação, nos termos do art. 202, II, e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
6/10
parágrafo único, do Código Civil, e 240, §1, do CPC, reiniciando-se o
prazo prescricional apenas em 06/02/2019, quando foi proferido o último
despacho, conforme informações públicas e oficiais do sítio eletrônico
deste E. Tribunal.
Neste sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
1008136-52.2017.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Relator(a): Simões de Vergueiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/12/2018
Data de publicação: 11/12/2018
Ementa:
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE
DA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS
EM
VIRTUDE
DE
TRANSPORTE
DE
CARGA
TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA

AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE
PRESCRIÇÃO PELA SEGURADORA, O QUE SE DEU
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À
DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 240, §1o, DO CPC
CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA APÓS A
PRÁTICA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO
DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO ALEGADO
PELA EMPRESA RÉ QUE NÃO SE APLICA AO CASO
DOS AUTOS DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE
GERENCIAMENTO
DE
RISCO
PELA
TRANSPORTADORA
RÉ

VEÍCULO
QUE
NÃO
CONTAVA
COM
EQUIPAMENTO
DE
MONITORAMENTO
ROUBO DE CARGA
RISCO
INERENTE
AO
SERVIÇO
PRESTADO

DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
CONTRATUALMENTE PREVISTA, ESTA VOLTADA AO
GERENCIAMENTO DE RISCOS, QUE AFASTA O
RECONHECIMENTO DE CASO FORTUITO OU DE
FORÇA
MAIOR - DEVER DE INDENIZAR QUE
RESULTOU
CONFIGURADO
NOS
AUTOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR
NEXO CAUSAL COMPROVADO
NECESSÁRIA
REFORMA
-
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO,
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
7/10
TRANSPORTADORA RÉ.
Observa-se
que
a
empresa
segurada
Arcelormittal, proprietária da carga, estipulou seguro em favor da
transportadora, pelo qual “o segurado desta apólice adicional é,
exclusivamente o Transportador Rodoviário de Carga devidamente
registrado no Registro Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).”
(fls.378).
Contudo, não restou demonstrado, pela
transportadora ré, o cumprimento da cláusula 4a do contrato, que previu a
obrigação de averbação prévia de todos os embarques efetuados no sistema
da parte ré, mediante juntada do formulário de averbação (fls.378/379).
Destarte, aplica-se o parágrafo segundo de
referida cláusula, segundo o qual “O não cumprimento da obrigação de
averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam
seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade
de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro,
AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO,
ressalvado o disposto no parágrafo 1o, do artigo 10o, e no artigo 19o, das
condições gerais.” (fls.379).
Além disso, a apólice contratada pela
embarcadora,
vigente
à
data
do
sinistro
(24/03/2017),
previu
expressamente que “Ratificam-se os dizeres das Condições e Cláusulas
anexas as quais constam do processo SUSEP no 15414.000800/2008-00 e
Circular SUSEP no 354, 30/11/2007” (fls.97), elencando diversas cláusulas
das condições gerais, dentre as quais a de no 317, a qual tem a seguinte
previsão:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
8/10
No 317 - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE DISPENSA DO
DIREITO DE REGRESSO
1. Fica entendido e acordado que, mediante pagamento de
prêmio adicional, a Seguradora não exercerá o direito de
regresso em caso de sinistro coberto e indenizado por esta
apólice, ocorrido durante o transporte.
2. Não haverá, sob qualquer hipótese, dispensa do direito
de regresso nos riscos amparados por qualquer seguro
obrigatório. (grifos nossos)
3. A dispensa de direito de regresso não exime o segurado ou
seu transportador, de prestar todas as declarações e
informações relativas ao sinistro, e, no caso de sinistro
decorrente de roubo, é obrigatória a comunicação do evento
aos Órgãos Policiais Competentes, comprovada pelo Boletim
de Ocorrência.
4. A inclusão desta cláusula não implica, também, isenção da
contratação dos seguros obrigatórios.
Conforme destacado, o item 2 prevê que não
há dispensa do direito de regresso caso o risco esteja amparado por seguro
obrigatório, o que se enquadra na hipótese dos autos, em que o sinistro deu-
se em virtude de perda de controle sobre o veículo, que se chocou contra
mureta de proteção, vindo a tombar, ocasionando o perdimento da carga,
caracterizando-se como nítido acidente de trânsito (fls.276/293).
Deste modo, embora o evento esteja coberto
pela apólice contratada pela empresa segurada (fls.139), não se aplica a
dispensa de regresso por estar a transportadora obrigada a contratar seguro,
na modalidade RCTR-C, o qual inclui os danos inerentes à atividade de
transporte, nos termos do disposto no Decreto-Lei 73/66, art. 20, “m”,
regulamentado pelo Decreto 61.867/67, art. 10, e na Resolução no 354/07
da SUSEP, art. 10, que assim dispõem:
Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são
obrigatórios os seguros de:
m) responsabilidade civil dos transportadores terrestres,
marítimos, fluviais e lacustres, por danos à carga transportada.
(Decreto-Lei 76/66)
Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado que se incumbirem do transporte de carga, são
obrigadas a contratar seguro de responsabilidade civil em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
9/10
garantia das perdas e danos sobrevindos à carga que lhes tenha
sido confiada para transporte, contra conhecimento ou nota de
embarque. (Decreto 61.867/67)
Art. 10. A cláusula de dispensa de direito de regresso, quando
prevista, não implica a isenção da contratação dos seguros
obrigatórios. (Resolução no 354/07 da SUSEP)
Nesse sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1019138-05.2014.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 09/08/2019
Ementa: Ação de regresso. Transporte de coisas. Avarias
ocasionadas por acidente de trânsito durante o percurso. Sub-
rogação da seguradora na pretensão indenizatória da
consignatária. Prejuízo com perda parcial da mercadoria e
despesas
desembolsadas
com
regulação
de
sinistro.
Improcedência. Apelação. O transportador responde pelos
danos manifestados na carga, independentemente de culpa,
salvo nas hipóteses elencadas nos incisos do art. 12 da Lei n.
11.442/07.
Incidência da cláusula de incolumidade. Irrelevância da constatação
de que o preposto da
transportadora, condutor do veículo, não agira culposamente.
Colisão causada por imprudência ou imperícia de terceiro que
se insere no risco da atividade de transporte rodoviário.
Inteligência dos arts. 749, 750 e 927, parágrafo único, do
Código Civil, além do mencionado art. 12 da Lei n.
11.442/07.
Cláusula
de dispensa do
direito
de regresso DDR. Disposição ineficaz em relação aos
riscos
cobertos
por seguro obrigatório,
a
exemplo
do seguro de responsabilidade civil do transportador
rodoviário de carga RCTR-C. Sinistro, na espécie,
advindo de colisão entre veículos, cuja cobertura estaria
englobada pela referida modalidade securitária. Ineficácia
expressamente prevista em apólice e em conformidade
com norma administrativa da SUSEP. Regresso que se
constituiu com a sub-rogação bem demonstrada nos autos.
Incidência do art. 786 do Código Civil. Condenação da
requerida a ressarcir o prejuízo resultante das avarias,
descontado o valor da franquia securitária. Obrigação, porém,
que não alcança o reembolso das despesas com regulação de
sinistro. Custo inerente à atividade empresarial e que não
integrou a sub-rogação sobre o qual se alicerçou a demanda.
Sentença reformada. Recurso provido em parte, com
repartição dos ônus de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002296-05.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 21519
10/10
Destarte,
julga-se
a
ação
procedente,
condenando-se a parte requerida ao pagamento do valor de R$33.942,12,
corrigido desde o pagamento efetuado ao segurado, pela Tabela Prática do
TJSP, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Invertem-se os
ônus de sucumbência, fixando-se os honorários em 12% do valor da
condenação, já considerados os recursais.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator